Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. O espólio só possui capacidade para estar em juízo quando representado por seu inventariante, conforme a redação do art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil.
2. A juntada de procurações em nome dos herdeiros, quando a demanda é proposta em nome do espólio, não é suficiente para regularizar sua representação processual.
3. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial tem como consequência o seu indeferimento e a extinção da demanda sem a resolução do mérito.
4. Apelação desprovida.